Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-27.2017.8.11.0021
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000027-27.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAIA - CNPJ: 02.427.361/0001-44 (APELANTE), FERNANDO CESAR LEOPOLDINO - CPF: 904.028.551-91 (ADVOGADO), KARULLINY NEVES DA SILVA - CPF: 027.450.141-45 (ADVOGADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), CELSO TEIXEIRA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 032.302.988-45 (APELANTE), EUNICE LEITE DOS SANTOS - CPF: 046.614.311-70 (APELADO), BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES - CPF: 048.001.791-30 (ADVOGADO), CELSO TEIXEIRA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 032.302.988-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO TETO ESTABELECIDO – NÃO CONHECIMENTO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – CIRURGIA DE LAQUEADURA – FALIBILIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA ESTATAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – ELEMENTO SUBJETIVO – NÃO VERIFICADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que o valor da condenação não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil, razão por que fica dispensado o reexame necessário.

2.

Na alegada responsabilidade do Estado pela ausência de informações quanto à falibilidade da cirurgia de laqueadura, incide a
responsabilização civil do Estado por omissão, assentada na teoria da
faute du service publique,
eminentemente de caráter subjetivo.

3.

Além de demonstrada a existência de nexo causal entre ação e o resultado danoso, sob o viés da responsabilidade subjetiva exige-se
verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência), elementos não comprovados na espécie.

4.

Como é amplamente conhecida, a ineficiência da cirurgia de laqueadura é um risco. A atividade médica não se trata de obrigação de resultado, de modo que há de se exigir do profissional médico que aja com diligência, responsabilidade e conhecimento técnico.

5.

Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE MÉDIO ARAGUAIA – CISMA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da
Ação de Indenização por Erro Médico
proposta por
EUNICE LEITE DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fundada em erro médico na realização de cirurgia de laqueadura e a ocorrência de nova gestação

Nas suas razões recursais, o apelante sustenta a reforma da decisão, ante a ausência de ato ilícito, e, subsidiariamente, pela minoração do valor arbitrado a titulo de danos morais.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 103240961, manifesta-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I - Da Remessa Necessária

Não obstante a sentença tenha consignado o envio destes autos à Instância Superior para remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC, essa não deve ser conhecida, porque de um simples exame dos autos, é possível constatar que o proveito econômico obtido na demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3º, inciso III, do CPC
:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público
.
(negritou-se)

Verifica-se o dispositivo do ato sentencial:

“III – Dispositivo

Diante do exposto, este Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para o fim de:

A)
JULGAR EXTINTO
o feito em relação ao requerido (Celso Teixeira Vasconcelos) com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC.

B) Com fulcro no art. 5º, inciso X, bem como no art. 37, §6º, ambos da Constituição Federal, observando-se os critérios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
levado a efeito,
condenar

o requerido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E/IBGE e juros moratórios incidentes à caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, contados do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

C) Com fundamento no princípio da causalidade, aliado ao fato da existência de sucumbência recíproca, observando-se os critérios fixados no art. 85, §3º, inciso I do CPC,
condenar
as partes ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15 % sobre o valor atualizado da condenação, devendo a autora suportar o equivalente a 30 % (trinta por cento) desse montante e o requerido o equivalente a 70 % (setenta por cento) remanescente.

Todavia, este Juízo
DETERMINA
a suspensão da exigibilidade, isso porque a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, sem prejuízo de sua cobrança, conforme o art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

D)
condenar
a parte autora na proporção de 30% (trinta por cento) e a parte ré na proporção de 70% (setenta por cento) ao pagamento de custas e despesas processuais correspondentes, devendo a exigibilidade da verba ficar suspensa em relação à parte autora ante a incidência do art. 98, §3º do CPC.

Por fim,
JULGA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Após o transcurso do prazo para o recurso voluntário,
REMETAM-SE
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para o reexame necessário, com fundamento no art. 496, inciso I do Código de Processo Civil.” (id n. 95004517). (grifos originais)

In casu
, considerando que o
quantum indenizatório
foi arbitrado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de honorários de sucumbência, juros e correção monetária, é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido pelo supracitado dispositivo legal (cem salários mínimos).

No mais, o valor atribuído à causa (
R$ 74.000,00
–
95004451, pág. 17
) na exordial também não ultrapassa esse limite.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional – ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais – quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

9. Recurso especial a que se nega provimento
. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.735.097 - RS (2018/0084148-0), Primeira Turma, Relator: MINISTRO GURGEL DE FARIA, DJe: 11/10/2019)

Igualmente, esta Corte de Justiça sobre a dispensa da remessa necessária:

PROCESSO CÍVIL – REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – LAUDO PERICIAL ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR – ANÁLISE DOS ASPECTOS PESSOAIS DO SEGURADO – STJ –– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3º, I, do C.P.C., ficando, assim, dispensada a remessa necessária.

Esta Corte de Justiça não pode conhecer de matérias não aventadas e apreciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, pois, é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

No mais, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

E, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0004929-72.2010.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

Logo, não
conheço
da remessa necessária, uma vez que a
valor da condenação e o direito controvertido não excedem a 100 (cem) salários mínimos (art. 496, § 3º, III, do CPC).

II - Do Recurso Voluntário

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

Como relatado, cuida-se de apelo contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil do Estado por erro médico cometido, ante a ineficiência da cirurgia de laqueadura realizada pela apelada.

Eis trechos da sentença apelada:

“
Trata-se a demanda de indenização com pedido de tutela de urgência ajuizada por
EUNICE LEITE DOS SANTOS
em face do
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA – CISMA
e
CELSO TEIXEIRA VASCONCELOS DE OLIVEIRA
, todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Afirma a autora que no dia 29.12.2014 passou por uma cirurgia cesariana e laqueadura em virtude de ter descoberto uma doença, o que a impediria de amamentar seus filhos diante do perigo de contaminação. Relata que após a intervenção de “laqueadura” houve a ocorrência de nova gestação, essa de forma inesperada e geradora de muitos problemas.

Requer a concessão de tutela de urgência no sentido de determinar que médico perito acompanhe o parto da autora, bem como que o réu seja condenado a pagar a título de alimentos provisionais o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais até o final da lide. No mérito, que seja determinado o pagamento do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até a maioridade da criança, bem como que seja condenado a título de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

(...)

Em relação ao caso em testilha, a parte autora direciona sua pretensão na alegação de falha na prestação do serviço em relação a ausência de informações acerca do procedimento realizado. Afirma que em nenhum momento foi informada que a cirurgia de laqueadura não era 100% eficaz e que haveria chance de engravidar novamente.

Neste ponto, importante destacar os dispositivos previstos na Lei n. 9.2636/1996 relacionado ao planejamento familiar. O artigo 10, assim dispõe:

Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações: (Artigo vetado e mantido pelo Congresso Nacional - Mensagem nº 928, de 19.8.1997)

I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce;

II - risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos.

§ 1º É condição para que se realize a esterilização o registro de expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes.

§ 2º É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores.

§ 3º Não será considerada a manifestação de vontade, na forma do § 1º, expressa durante ocorrência de alterações na capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas, estados emocionais alterados ou incapacidade mental temporária ou permanente.

§ 4º A esterilização cirúrgica como método contraceptivo somente será executada através da laqueadura tubária, vasectomia ou de outro método cientificamente aceito, sendo vedada através da histerectomia e ooforectomia.

§ 5º Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges.

§ 6º A esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes somente poderá ocorrer mediante autorização judicial, regulamentada na forma da Lei.

Neste mesmo sentido, o Código de Ética Médica
[4]
dispõe no capítulo V (relação com pacientes e familiares) que é vedado ao médico:
Art. 42. Desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre método contraceptivo, devendo sempre esclarecê-lo sobre indicação, segurança, reversibilidade e risco de cada método.

No caso em tela, por se tratar de ônus que competia ao requerido demonstrar, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, esse não se restou evidente, uma vez que não há nos autos qualquer documento informando a paciente dos riscos de falha no procedimento adotado, tampouco da ineficácia do método.

Em que pese em sede de contestação, o requerido afirmar que o médico responsável por realizar o procedimento de informação seria o médico que participou do pré-natal, não trouxe aos autos qualquer documento com assinatura expressa da paciente.

A declaração acostada no evento n. 5872987 – página 02 por si só não comprova a este Juízo que a paciente foi devidamente informada, por se tratar de prova unilateral.

Portanto, não conseguiu a parte ré demonstrar que a paciente teve ciência do índice de ineficácia do método contraceptivo realizado, configurando-se assim o nexo de causalidade, apto a gerar a responsabilidade civil e o dever de indenizar.

(...)

DO DANO MORAL

Em decorrência do abalo gerado pela frustação do direito ao planejamento familiar, ante a ausência de informação sobre a ineficácia, ainda que mínima, do método cirúrgico contraceptivo, bem como as questões relativas à saúde da genitora e do bebê, considerando que a demandante possui quadro de Hepatite C, o que gerou a realização da laqueadura tubária, este Juízo entente que restou demonstrado o direito a compensação do dano suportado pela autora.

A responsabilidade civil objetiva do requerido foi demonstrada nos fundamentos acima.

Havendo, portanto, a configuração da responsabilidade civil objetiva, nos moldes do art. 36, §7º da Constituição Federal, mister analisar o quantum indenizatório.

(...)

Saliente-se que não há critério ou método exclusivo para a quantificação do dano, podendo ser utilizado a razoabilidade, a ponderação, o arbitramento a equidade, entre outros modelos propugnados pela ciência jurídica.

Em relação ao dano moral, especialmente no caso em tela, será utilizado critério do arbitramento, utilizando-se como balizador a lógica do razoável, inspirando-se no princípio da reparação integral encontrado no art. 944 do Código Civil
[6]
.

Feitas estas considerações, tomando-se como norte os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade revela-se como adequado arbitrar o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a requerente.

O DANO MATERIAL - ALIMENTOS DEFINITIVOS

Pugna a parte autora pela condenação em sede de alimentos definitivos vinculados ao menor no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais até que complete a maioridade.

Neste ponto, o pedido da autora não merece acolhimento.

O nascimento da criança, mesmo sem o devido planejamento familiar não enseja a condenação em dano material.

Já restou evidenciado que o dano no caso dos autos não foi a gravidez em si, e sim, o abalo sofrido pela autora consistente na ausência do efetivo planejamento familiar.

Salutar neste ponto que a obrigação de sustento dos filhos compete aos genitores, ainda que concebidos de forma inesperada o que não autoriza o deferimento da pensão solicitada.

(...)

III – Dispositivo

Diante do exposto, este Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para o fim de:

A)
JULGAR EXTINTO
o feito em relação ao requerido (Celso Teixeira Vasconcelos) com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC.

B) Com fulcro no art. 5º, inciso X, bem como no art. 37, §6º, ambos da Constituição Federal, observando-se os critérios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
levado a efeito,
condenar

o requerido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E/IBGE e juros moratórios incidentes à caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, contados do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

C) Com fundamento no princípio da causalidade, aliado ao fato da existência de sucumbência recíproca, observando-se os critérios fixados no art. 85, §3º, inciso I do CPC,
condenar
as partes ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15 % sobre o valor atualizado da condenação, devendo a autora suportar o equivalente a 30 % (trinta por cento) desse montante e o requerido o equivalente a 70 % (setenta por cento) remanescente.

Todavia, este Juízo
DETERMINA
a suspensão da exigibilidade, isso porque a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, sem prejuízo de sua cobrança, conforme o art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

D)
condenar
a parte autora na proporção de 30% (trinta por cento) e a parte ré na proporção de 70% (setenta por cento) ao pagamento de custas e despesas processuais correspondentes, devendo a exigibilidade da verba ficar suspensa em relação à parte autora ante a incidência do art. 98, §3º do CPC.

Por fim,
JULGA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Após o transcurso do prazo para o recurso voluntário,
REMETAM-SE
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para o reexame necessário, com fundamento no art. 496, inciso I do Código de Processo Civil

(id n.95004517) (grifou-se).

As razões trazidas ao apelo cingem-se no exame (i) da responsabilidade civil do Estado pelo erro médico cometido e, subsidiariamente, (ii) pela minoração do valor indenizatório arbitrado.

Na origem
, o contexto fático-jurídico revela que Eunice Leite dos Santos ajuizou
Ação de Indenização por Dano decorrente de Erro Médico
contra o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia – CISMA, pessoa jurídica de direito público, a noticiar que no dia
29/12/2014 passou por uma cirurgia cesariana e de laqueadura, indicada pelo médico Celso Teixeira Vasconcelos de Oliveira, em virtude da descoberta de doença Hepatite viral Crônica C que a impediria de amamentar futuros filhos, dado os riscos de contaminação envolvidos.

Asseverou que, embora tenha realizado a cirurgia de laqueadura, depois de aproximados dois anos teve a notícia de que estava grávida, razão pela qual sustenta os danos morais e materiais decorrentes do erro praticado pelo médico preposto do CISMA.

Ainda, afirma que “
nunca fora informada que a cirurgia de laqueadura não era 100% eficaz, e que haveria chance de engravidar novamente, para ela, isso jamais aconteceria, pois mesmo tendo o médico o dever legal de informar todos os riscos e características do procedimento isso não ocorreu”
(
sic
) (petição inicial, id n. 95004451, pág. 9).

Nessa esteira, entende que o ente público deve ser responsabilizado.

Na instrução processual, o requerido-apelante alegou que a requerente-apelada foi totalmente informada sobre os riscos preventivos da laqueadura em seu pré-natal, período no qual foi acompanhada pelo médico Clóvis Arnold Jost.

Pois bem.

O objetivo do recurso é a reforma da sentença pelo reconhecimento da ausência de ato ilícito para, via de consequência, excluir a responsabilidade civil do Estado pelo ato praticado por seu agente (médico preposto).

Logo, cinge-se a controvérsia à análise da potencial responsabilidade civil da associação pública quanto ao fato de a apelada não ter sido informada da falibilidade da cirurgia de laqueadura.

O artigo 37, § 6º, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,

in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde, em regra, objetivamente pela ocorrência destes danos, e só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso em apreço, a responsabilidade civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6°, da Constituição Federal), mas sim da suposta inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública ao prestar as informações pertinentes da cirurgia de laqueadura à requerente-apelada.

A esse respeito, a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na
faute du service publique
, é
subjetiva
, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Estado deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Destarte, a Administração Pública, somente pode ser responsabilizada por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.

O texto constitucional prega, no artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, de modo que a má prestação de serviço pelo Estado configura responsabilidade subjetiva. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA. COLOCAÇÃO DE CATETER VENOSO. RECÉM-NASCIDO. ÓBITO. ERRO MÉDICO. ATO COMISSIVO E OMISSIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. A responsabilidade do Estado por ato comissivo dos seus agentes públicos que causem danos a terceiros é de natureza objetiva (art. 37, § 6º - CF e art. 43 do CC), baseada na teoria do risco administrativo, sendo, portanto, necessário para sua configuração aferir a ocorrência de conduta administrativa, do dano e do nexo causal, bem como concluir pela inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

2. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é subjetiva, devendo ser demonstrada a culpa do agente pelo evento danoso. A falta de qualquer dos elementos da responsabilidade subjetiva - conduta omissiva, nexo causal, dano e culpa - inviabiliza a responsabilização e a consequente almejada reparação pelos danos supostamente sofridos
.

3. Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, diante da alegação de que médicos, agentes do Estado, teriam agido com negligência ou imperícia, por ação ou omissão, deve ser demonstrada a existência de nexo causal entre a conduta e o resultado danoso.

4. Evidenciado que o procedimento cirúrgico de colocação de cateter venoso era indicado para a infusão de líquidos e medicações ao paciente, sob pena de deterioração do quadro clínico, e inexistindo, por outro lado, nexo de causalidade direto e imediato entre tal conduta e o óbito do menor, seja por erro médico, negligência ou imprudência, por ação ou omissão, resta descabida a pretensão indenizatória moral. 5. Nos termos do parecer do Conselho Regional de Medicina - CRM/DF, a conclusão do laudo histopatológico/microscópico deve prevalecer em relação ao laudo cadavérico macroscópico, ambos exarados pelo Instituto Médico Legal - IML, principalmente ante das peculiaridades técnicas da causa. 6. Apelação conhecida e não provida.
(TJDFT,
Acórdão 1142101
, 07195868320188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 11/12/2018.) (grifou-se).

São, pois, quatro requisitos essenciais a ensejar a incidência dessa modalidade de responsabilidade, quais sejam: a) a existência de um dano; b) omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) presença de elemento subjetivo (dolo ou culpa).

Dano
. O evento danoso mostra-se inquestionável na espécie.

Quanto à conduta omissiva
.
In casu
, a conduta omissiva reputada ao apelante é a ausência de prestação de informações quanto à factibilidade da cirurgia de laqueadura, que supostamente deixou de ser dispensada pelos prepostos do ente público à apelada.

Examinado os autos e os documentos que o acompanham, nota-se que muito embora existam informações a respeito da realização da cirurgia, não há, também, elementos que indiquem que a apelada recebeu as informações acerca da não eficácia 100% da cirurgia, sendo temerário assumir o documento unilateral de id n. 95004483 (declaração do médico), como fonte única de veracidade.

Nesse quesito, pois, houve omissão no dever de informar. O termo de consentimento para a realização da cirurgia é documento que poderia comprovar a ciência acerca das consequências do pós-cirurgia.

Entretanto, cabível, ainda, a averiguação quanto aos demais elementos essenciais à responsabilização.

Nexo causal
. Muito embora seja razoável admitir que a nova gestação seja consequência lógica da falibilidade da cirurgia de laqueadura, não é possível denotar que o fato da requerente-apelada ter novamente engravidado seja decorrente tão somente da ausência de informações.

Assumir tal posição implicaria em repassar à Administração ônus demasiado.

Não se discute nos autos o dolo ou a culpa na realização da cirurgia, mas a omissão quanto à prestação das informações acerca do período pós-cirúrgico e da possibilidade de gravidez.

Como é amplamente conhecida, a ineficiência da cirurgia de laqueadura é um risco. A atividade médica é atividade meio, no qual sempre jaz implícito um risco. Não se trata de obrigação de resultado, ou seja, a realização da cirurgia não impõe uma eficácia 100%. Há de se exigir do profissional médico que aja com diligência, responsabilidade e conhecimento técnico.

Diferentemente, nas obrigações de resultado este é da essência do ato, sendo que a ineficácia impõe o dever indenizatório.

Verifica-se dos autos que a apelada livremente consentiu à cirurgia, conforme a prova testemunhal colhida nos autos, que denotam a sua aquiescência, mesmo porque acometida de doença grave.

Não se pode erigir essa omissão de se pontuar que a cirurgia não tem eficácia plena como fator preponderante a indicar o dever indenizatório. Isso pela própria característica da obrigação de meio, como se viu, e não obrigação de resultado.

Certo é que a cirurgia foi recomendável, e realizada, como se observa dos autos pela prova documental juntada. Contudo, posteriormente, houve a gravidez, fato esse que, inserto na linha de desdobramento do pós-cirúrgico, é de ocorrência verificável, ainda que em percentual mínimo.

Não se pode reputar a gravidez à falha na cirurgia, tampouco pela omissão nas informações. Não há relação de causalidade nesses atos-fatos.

Elemento subjetivo
. Mesmo se considerado presente o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano sofrido, mostra-se oportuno averiguar a presença do elemento subjetivo, quer seja dolo quer seja culpa.

Diversamente do que pontuou o juízo
a quo,
o caso em vértice demanda a elucidação a respeito da presença do critério subjetivo da conduta a fim de justificar a responsabilização do ente municipal.

In casu
, não foi possível aferir a presença de qualquer ato doloso ou culposo, em qualquer das suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia.

Mesmo que se assuma a presença da conduta omissiva por parte dos médicos prepostos do apelante, é fundamental que se constate nos autos elementos aptos a demonstrar, estreme de dúvidas, que agiram, ao menos, de modo negligente.

Não obstante a isso, verifica-se que, na origem, não restou demonstrada a presença de qualquer dessas modalidades. Não logrou a parte autora em comprovar que o quadro clínico (gravidez) e o resultado advieram de conduta dolosa ou negligente/imprudente/imperita do ente público.

Portanto, não demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada ao apelante, ou ainda o nexo causal entre os atendimentos médicos e consequências advindas da situação, logo, nos termos do art. 373, I, do CPC, não restou suficientemente comprovado os fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora na inicial.

Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos materiais e morais por parte do ente estatal, razão pela qual a reforma da sentença é impositiva.

A propósito, colaciono jurisprudência a respeito do tema:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CONDUTA IMPUTÁVEL AOS ENFERMEIROS E AO MÉDICO CIRURGIÃO. CULPA DE PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO HOSPITAL. VIOLAÇÃO DO ART. 14, CAPUT, DO CDC. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. 1. A responsabilidade da instituição médica, no que tange à atuação técnico-profissional (erro médico) de seu preposto é subjetiva, dependendo, portanto, da aferição da culpa pelos danos causados. 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83/STJ) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 647110 CE 2014/0344051-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO NA DEMORA EM DIAGNOSTICAR APENDICITE SUPURADA – AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE DURANTE A CIRURGIA - ÓBITO DO PACIENTE DIAS APÓS O PROCEDIMENTO CIRURGICO - MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do § 6º, art. 37, da CF, as pessoas jurídicas de direito público, prestadoras de serviços, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 2. Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, diante da alegação de que o médico, agente do Estado, teria agido com negligência ou imperícia, deve ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação e o resultado danoso. 3. Não há dever do Estado de indenizar o paciente se não é comprovado que o médico agiu com negligência ou imprudência ao realizar o atendimento, bem como que a demora em se realizar o diagnóstico correto ocasionou ou agravou o quadro do paciente. 4. Recurso conhecido e provido. (TJMT, N.U 0006554-34.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – REVELIA – AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –

ASSÉDIO MORAL – NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO – DANO MATERIAL

INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Considera-se assédio moral a conduta reiterada de agente público que tenha por objetivo ou efeito degradar as condições de trabalho, expor a constrangimento, atentar contra os direitos ou dignidade, ou comprometer a saúde física e/ou psicológica de outro agente hierarquicamente subordinado.

Ainda que o entendimento pela teoria da responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal seja dominante no que toca com a responsabilidade civil dos entes públicos, ao caso concreto não se aplica, uma vez que o alegado dano deu-se em relação a servidor do próprio Ente, e não a terceiros. Portanto, aplica-se a teoria subjetiva, onde quem alega o respectivo dano deve fazer prova da culpa, do dano e do nexo causal.

O dano material é aquele essencialmente comprovado. (TJMT, N.U 0001160-39.2012.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – CONSTITUCIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CIRURGIA DE LAQUEADURA – GRAVIDEZ POSTERIOR – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – CASO FORTUITO – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de responsabilidade civil, três são os requisitos cuja existência se faz necessária para a configuração da obrigação de indenizar, quais sejam, a conduta ilícita, omissiva ou comissiva, do agente, o nexo causal e o dano. 2. Uma gravidez ocorrida, durante o uso de contraceptivos ou até mesmo após a realização de laqueadura, não pode ser imputada, em sua maioria, a quem quer que seja, estando, em regra, dentro da seara do caso fortuito, constituindo-se em um acontecimento que escapa à vontade e à previsibilidade das pessoas envolvidas, salvo se houver comprovação de erro médico na realização do procedimento. 3. A averiguação da existência de erro médico no procedimento em questão, somente poderia ser feita por meio de perícia técnica, não se podendo presumir a alegada negligência dos profissionais envolvidos. 4. A recanalização espontânea após a cirurgia de laqueadura é possível, mesmo em índices mínimos, até porque inexiste método contraceptivo 100% (cem por cento) eficaz, caracterizando caso fortuito e excluindo o nexo causal ensejador da indenização por danos materiais e morais. (TJMTN.U 0002018-36.2013.8.11.0008,

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019)

Em face ao exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária e
DOU PROVIMENTO
ao recurso voluntário, para reformar a sentença apelada no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência dos requisitos aptos a justificar a responsabilidade civil do Estado.

Considerando o resultado alcançado, inverte-se o ônus sucumbencial, nos moldes fixados na origem, observada a suspensão de exigibilidade deferida em razão da apelada, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022